Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EXTRAVIO DE TALONÁRIO DE CHEQUES. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALEGAÇÃO DE IMPRECISÃO NA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS TÉCNICOS. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Certas provas, como a perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade ou falsidade de uma assinatura, exigem a realização de perícia judicial por um especialista na área, a quem toca o dever de analisar os elementos gráficos, dinâmicos e outros aspectos relevantes da assinatura em questão, portanto, é uma prova que envolve conhecimentos técnicos e científicos específicos da área de grafotecnia, o que permite a avaliação com base em elementos como traços, pressão na escrita, fluidez, inclinação das letras, entre outros.
2. Como consequência lógica, também a impugnação a um laudo pericial deve ser feita por meio de argumentos técnicos consistentes, preferencialmente calcados em parecer de outro especialista da área e com argumentos capazes de infirmar as conclusões do laudo do perito do juiz. Nesse contexto, o interessado deve indicar um assistente técnico habilitado para apresentar contraprova ou análise técnica divergente.
3. A ausência de fundamentação técnica apta e idônea para infirmar o laudo impõe a rejeição da alegação de inconsistência na perícia
4. Recurso conhecido e não provido.